Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-94.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701717-94.2020.8.07.0014 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA INDEPENDENTE DOS INQUILINOS E SEM TETO DE SAMAMBAIA RECORRIDOS: HUDSON DE TAL, CLOVES RICARDO ARAUJO, GRAZIELLY SILVA DOS ANJOS, WELLISSON PACHECO ROLIM, ERICK ANDRÉ FERREIRA PACHECO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. POSSE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de reintegração de posse que rejeitou o pedido formulado na ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em determinar se: i) houve violação ao princípio da dialeticidade; ii) os requisitos para o acolhimento do pedido de reintegração de posse estão presentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade impõe a impugnação dos fundamentos utilizados na decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparem o inconformismo da parte recorrente e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma do julgado. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. 4. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho; basta provar a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse. 5. A posse caracteriza-se tanto pelo exercício quanto pela possibilidade do exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade. Os atos de exercício dos poderes inerentes à propriedade são facultativos e não implicam na aquisição tampouco na perda da posse, que nasce e subsiste independentemente do exercício desses atos. 6. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação desprovida. Tese de julgamento: "1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade quando a parte apelante impugna os fundamentos da sentença. 2. O pedido de reintegração de posse deve ser rejeitado quando o autor não comprova a posse anterior e a data do esbulho possessório". ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 373, I, e 932, III; CC, arts. 560, 561, 1.196 e 1.228. Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.059/STJ; STJ, REsp 1.003.305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.11.2010. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 1.210 do Código Civil, sustentando que detém a posse indireta dos imóveis descritos nos autos, conforme se extrai do contrato celebrado com a CODHAB, razão pela qual faz jus ao deferimento do pedido de reintegração de posse. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco merece prosseguir o apelo especial no tocante ao suposto malferimento ao artigo 1.210 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A posse anterior alegada por Associação Comunitária Independente dos Inquilinos e Sem Teto de Samambaia não foi comprovada nos autos. O imóvel objeto da demanda é área pública, de propriedade do Distrito Federal (id 65361495). Associação Comunitária Independente dos Inquilinos e Sem Teto de Samambaia trouxe aos autos contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre ela e o Distrito Federal, representado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab), referente à área em litígio (id 65358905). Ocorre que a documentação mencionada é insuficiente para comprovar a posse de Associação Comunitária Independente dos Inquilinos e Sem Teto de Samambaia sobre o imóvel.” (ID 69711404). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003